Tribunal: TJMT
Processo: 0000345-15.2007.8.11.0009
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000345-15.2007.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[EDSON FRANCISCO DONINI - CPF: 514.742.801-10 (ADVOGADO), MANOEL FRANCISCO DA SILVA - CPF: 734.681.268-91 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), JOSE PEREIRA - CPF: 575.912.617-20 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU EM PARTE DO RECURSO E A ELE DEU PROVIMENTO PARCIAL NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – REJEITADA –
REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA E SEQUELA PARCIAL E PERMANENTE COMPROVADA NO LAUDO PERICIAL – AUXÍLIO-ACIDENTE - CABIMENTO – DOENÇA PREEXISTENTE NÃO IMPUGNADA EM SEDE DE CONTESTAÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO DE PARTE DO RECURSO – TERMO INICIAL – DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – § 2o DO ART. 86 DA LEI N. 8.213/91 E TEMA 862 DO STJ – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DE ACORDO COM OS TEMAS 810 STF e 905 DO STJ.

1.

A prescrição só alcançará as parcelas que precedem o quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, visto que os benefícios previdenciários de natureza continuada são imprescritíveis, consoante Súmula 85 do STJ e parágrafo único do artigo 103 da Lei n. 8.213/91.

2.

Pr
esentes os requisitos exigidos em lei, a concessão do auxílio-acidente é medida que se impõe (art. 86 da Lei n. 8.213/91).

3.

Esta Corte de Justiça não pode conhecer de matérias não aventadas e apreciadas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância, pois, é vedado pelo nosso ordenamento jurídico.

4.

De acordo com o § 2 do art. 86 da Lei n. 8.213/91 e o Tema n. 862 do STJ, está assentada no sentido de que o termo inicial da concessão do benefício auxílio-acidente é o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença.

5.

Quanto aos juros de mora e a correção monetária, estes devem incidir nos termos dos Temas 810 do STF e 905 do STJ.

6.

Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.

7. Sentença reformada em parte.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS
, contra sentença proferida pela 1a Vara da Comarca de Colíder que, na Ação de Percepção de Benefício Previdenciário n. 345-15.2007.8.11.0009, Código 43406, julgou procedente o pedido da inicial formulado por
JOSÉ PEREIRA,
para conceder-lhe o benefício de auxílio-doença nos termos do artigo 18, inciso I, alínea “e”, da Lei n. 8.213/91, no valor de um salário mínimo por mês (R$ 788,00), tornando definitiva tutela antecipada de fls. 54-59 e extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em relação às prestações em atraso incidirão correção monetária a partir do vencimento de cada parcela, na forma prevista na Lei n. 6.899/81 e Súmulas n. 43 e n. 148 do STJ e juros de mora devidos em 1% ao mês, a contar da citação até a Lei n. 11.960/09, e partir de então à razão de 0.5% ao mês, nos termos do art. 1o-F, da Lei n. 9.494/97, c/c art. 406, do CC/02, c/c art. 161, § 1o, CTN, enunciado 20 do CJF e da Súmula n. 204 do STJ.

Houve, também, a condenação da autarquia federal no pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, fixado no percentual de 10% sobre as parcelas vencidas, consoante Súmula 111 do STJ, não incidindo, portanto, sobre as parcelas vincendas, que serão pagas administrativamente com a implantação do benefício no sistema geral de previdência social. E, deixou de determinar remessa de ofício, nos termos do art. 475, §2o, do CPC.

Em suas razões recursais (Id. 110073965 - Pág. 16 a 25), o apelante argui, preliminarmente, a prescrição quinquenal.

No mérito, alega ser devida a concessão do auxílio-acidente ao invés de auxílio-doença, haja vista que incapacidade decorre de sequelas na mão direita, por ter sofrido amputação parcial em acidente de trabalho.

Pontua ser doença preexistente e requer, subsidiariamente, que sejam compensados os valores recebidos a maior, bem como cobrança administrativa do que sobejar em favor do INSS, em razão da tutela antecipatória obtida na concessão de auxílio-doença indevido como mencionado anteriormente.

Requer, ainda, que seja considerado como termo inicial do benefício a data da juntada do laudo aos autos, aplicado o disposto no art. 1o-F da Lei n. 11960/2009 na correção monetária e juros, além do efeito suspensivo ao recurso.

O apelado apresenta as contrarrazões (Id. 110073965 - Pág. 30 a 39), pugnando pelo desprovimento do recurso.

No juízo de admissibilidade, o magistrado
a quo
recebeu o recurso apenas no seu efeito devolutivo, na parte em que restou antecipada a tutela, por se tratar de verba alimentar (Id. 110073965 - Pág. 40).

Os autos foram remetidos a este Tribunal de Justiça e distribuídos ao Gabinete do Des. Luiz Carlos da Costa (Id. 110073957 - Pág. 1).

Instada a manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça pronuncia pela ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial, consoante Parecer n. 004968-001/2017 (Id. 110073966 - Pág. 28 a 29).

O Relator determinou o sobrestamento da tramitação do recurso até o pronunciamento definitivo do Supremo Tribunal Federal em relação ao Tema n. 810 (Id. 110073966 - Pág. 33 a 35).

Em ato continuo, com base no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR n. 85560/2016, que firmou o entendimento de que compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e julgamento das ações, cujo valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de produção de prova pericial, o Relator declinou da competência para a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Id. 110073966 - Pág. 38 a 39).

Contra a supracitada decisão, o INSS interpôs Agravo Interno (Id.
110073969 - Pág. 1 a 4).

Intimado, o agravado, ora apelado, não apresentou contrarrazões (Id. 110073969 - Pág. 8).

O supracitado recurso foi desprovido (Id.
110073969 - Pág. 13 a 24
).

Então, o INSS interpôs Recurso Especial ao STJ (Id.
110073969 - Pág. 33 a 36 e Id. 110073970 - Pág. 1 a 15).

Sem contrarrazões do recorrido (Id. 110073970 - Pág. 18).

A Vice-Presidente deste Tribunal à época, Desa. Maria Helena G. Póvoas, deu seguimento ao recurso (Id.
110073970 - Pág. 19 a 21).

Na apreciação desse recurso, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que competente a Justiça Comum apreciar e julgar as ações acidentárias propostas pelo segurado contra o INSS (Id.
110073970 - Pág. 34 a 35).

Na sequência, os autos foram digitalizados para migração dos processos físicos para plataforma virtual (PJe – Id. 110073957 - Pág. 1) e as partes foram intimadas a manifestarem (Id. 110083499 - Pág. 1).

O Relator originário determinou a devolução do feito à Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, tendo em vista a prorrogação do seu prazo de funcionamento.

Após redistribuição, os autos retornam para esta Corte e foram e
ncaminhados sob minha relatoria, em substituição legal, em razão de convocação para a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, conforme Portaria TJMT/PRES n. 95, de 3 de fevereiro de 2022 (Id. 120742975 – Pág. 1).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O processo inicialmente foi julgado sob a égide do Código de Processo Civil de 1973. Nesse aspecto, então, o recurso será apreciado à luz da lei revogada dada a irretroatividade da lei revogadora (art. 14 CPC/2015).

– PRELIMINAR PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO

O INSS argui, preliminarmente, prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio do ajuizamento da ação, nos termos do art. 103, parágrafo único, da Lei n. 8.213/91.

Embora o apelante não tenha arguido tal tema na contestação (Id. 110073963 - Pág. 27 a 35), a prescrição é matéria de ordem pública e ela pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive ser reconhecida de ofício pelo magistrado. Assim, nada impede a análise dessa matéria pelo juízo
ad quem
em sede recursal.

No mais, em se tratando de relação jurídica de trato sucessivo, como no caso em tela, somente as parcelas devidas antes do quinquênio que precedeu o ajuizamento da ação são atingidas, de acordo com a Súmula n. 85 do Superior Tribunal de Justiça e art. 104 da Lei n. 8.213/91.

Assim, considerando que a presente ação fora proposta em
29/1/2007
(Id. 110073956 - Pág. 3)
, ocorrerá tão somente a prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu à propositura deste feito.

Neste sentido, esta Câmara já julgou:

EMENTA:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO – REJEITADA - SENTENÇA ILÍQUIDA – CONDENAÇÃO INSUSCETÍVEL DE ATINGIR O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, §3o, I, DO CPC - AUXÍLIO DOENÇA E CONVERSÃO EM AUXÍLIO ACIDENTE – DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO – TERMO INICIAL - TEMA 862 DO STJ - OBSERVÂNCIA À PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - REMESSA NÃO CONHECIDA - RECURSO DESPROVIDO.
1. Não se trata de prescrição do fundo de direito, já que pode o segurado pleitear o auxílio-doença a qualquer tempo, de maneira que o lapso prescricional alcança somente as parcelas vencidas relativas ao quinquênio que precedeu à propositura da demanda.

2. Se há nos autos elementos capazes de demonstrar que, ainda que a sentença possuí condenação ilíquida, o montante da condenação, dependendo apenas de mero cálculo aritmético, não alcançará o limite estabelecido no art. 496, § 3o, inc. I, do CPC/2015, para dispensa da remessa oficial, impede a remessa necessária.

3 - O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2o, da Lei 8.213/91, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ.

4 – A nova legislação processual excluiu da remessa necessária a sentença proferida em desfavor da União e suas respectivas Autarquias cujo proveito econômico seja inferior a 1.000 salários-mínimos.

5 - As ações previdenciárias, mesmo nas hipóteses em que reconhecido o direito do Segurado à percepção de benefício no valor do teto máximo previdenciário, não alcançarão valor superior a 1.000 salários mínimos.
6 - Assim, não obstante a aparente iliquidez das condenações em causas de natureza previdenciária, a sentença que defere benefício previdenciário é espécie absolutamente mensurável, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos, os quais são expressamente previstos na lei de regência, e, invariavelmente, não alcançará valor superior a 1.000 salários mínimos. (N.U 1006235-42.2018.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Relatora: DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2022, Publicado no DJE 24/03/2022)

Considerando que a cessação do benefício administrativamente ocorreu em
19/8/2006
(Id.

110073963 - Pág. 36), não há que falar-se em prescrição quinquenal, pois os referidos períodos reivindicados encontram-se dentro dos 5 (cinco) anos do ajuizamento da ação.

Dessa forma,
REJEITO
esta preliminar de prejudicial de mérito.

É como voto
.

Superada essa questão preliminar, passo à análise do mérito do recurso voluntário interposto pelo INSS.

II – MÉRITO

O cerne do presente recurso cinge-se a verificar se o autor preencheu os requisitos legais necessários à concessão do benefício de auxílio-doença ou auxílio-acidente.

Os benefícios previdenciários em discussão têm previsão nos artigos 42, 59 e 86, da Lei n. 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências,
in verbis
:

(...)
Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

(...) Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Para a concessão desses benefícios é necessário haver a comprovação da incapacidade laboral ou limitação capacidade laborativa, que é comprovada mediante exame médico pericial.

O laudo médico judicial emitido pelo médico perito nomeado pelo Juízo (Id. 110073964 - Pág. 42 a 47), respondeu aos quesitos das partes e ao do Juízo, cuja transcrição faço a seguir:

(....) QUESITOS DA PARTE AUTORA – FLS. 09/10

1.

A Autora apresenta doença(s) que resulte em incapacidade para as suas atividades laborais ou para sua atividade habitual? Por mais de 15(quinze) dias?

Resposta
:
Sim
.

2.

A Autora possui sequela em algum de seus membros? Qual o membro, natureza e extensão das sequelas? Qual o prognóstico? Qual o prognóstico?

Resposta
:
Sim. Membro superior direito, interessando a mão direita, com sequela de amputação da falange média e distal do indicador direito e amputação do polegar direito. Prognóstico de sequela definitiva.

3. A Autora está sem movimentação ou com movimentação restrita de algum de seus membros? Qual? Total ou parcial?

Resposta
:
Movimentação restrita parcialmente da mão direita.

4.

Os danos decorrentes de acidente de trabalho na mão/dedos do Autor importam na incapacidade laborativa para o trabalho que exercia (operador de serra - serviço bragal)?

Resposta:
Incapacidade laborativa para atividades que necessitem da mão direita.

5. A realização de esforço físicos implica em dor ou piora do quadro clinico?

Resposta
:
Há reflexo de choque em terminações nervosas do dedos sequelados
.

6. A Autora apresenta quadro médico que pode ser considerado aleijado ou deformidade permanente?

Resposta
:
Sim
.

7. A autora apresenta incapacidade definitiva para o trabalho a qual está qualificada (capacitação profissional) -
operador de serra
-?

Resposta
:
Incapacidade para atividades que necessitem da mão direita.

8. Existe algum tratamento de reabilitação profissional capaz de restabelecer a condição laborativa da Autora? Em caso positivo, qual, inclusive com custos estimados e eventuais riscos (custo/benefício)?

Resposta
:
Não, pois já existe sequela definitiva.

10. O prognóstico do quadro médico da Autora é de melhora ou piora? Trata-se de doença degenerativa? Dano permanente?

Resposta
: Presença de sequela definitiva, com dano permanente.

QUESITOS DA PARTE RÉ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS – FLS
.
48/49

1. Qual a idade atual do(a) autor(a)?

Resposta:
57 anos
.

2. Qual o atual estado de saúde do(a) autor(a)?

Resposta:
Portador de sequela de amputação parcial do indicador direito e total do polegar direito
.

3. Qual a atividade laborativa habitual do(a) autor(a)?

Resposta:
Operador de serra
.

4.

Diga o Sr. Perito se a atividade declarada requer a realização de esforços físicos, e em caso afirmativo se de forma leve, moderada ou intense?

Resposta:
Moderada a intensa
.

5. Diga o Sr. Perito qual o diagnóstico atual da patologia objeto da solicitação do benefício indeferido?

Resposta:
Sequela de amputação do indicador e polegar da mão direita
.

6. Diga o Sr. Perito se o diagnóstico atual foi estabelecido clinicamente ou existe alguma comprovação por exame completar?

Resposta:
Clinicamente
.

7. Diga o Sr. Perito, no case de resposta afirmativa ao quesito anterior indicando existência de exame(a) complementar(es) qual(is) foi(foram) o(s)resultado(s) do(s) mesmo(s)?

Resposta:
Radiografia simples
.

8. Diga o Sr. Perito se a patologia declinada encontra-se em fase evolutiva (descompensada) ou estabilizada (residual)?

Resposta:
Residual
.

9. Diga o Sr. Perito se o Autor(a) encontra-se em uso de medicação especifica para o diagnóstico declino?

Resposta:
Não
.

10. Diga o Sr. Perito, considerando a profissiografia da atividade declarada, se o(a) autora(a) se apresenta incapacidade para o trabalho ou para as atividades que anteriormente exercia?

Resposta:
Incapacitado para atividades que necessitem da mão direita
.

11. Caso a resposta anterior seja afirmativa diga Sr. Perito se a incapacidade laborativa, no seu entender é permanente ou temporária?

Resposta:
Permanente
.

12. Case a resposta ao quesito 11 seja afirmativa se a incapacidade for considerada temporária, qual o prazo estimado para a recuperação laborativa?

Resposta:
Prejudicado
.

13. Case a resposta ao quesito 11 seja afirmativa se a incapacidade for considerada permanente, se uniprofissional, multiprofissional ou omniprofissional?

Resposta:
Prejudicado
.

14. Case a resposta ao quesito 14 seja que a incapacidade foi considerada permanente e uniprofissional se acredita existir capacidade laborativa residual para cumprimento de programa de reabilitação profissional?

Resposta:
Prejudicado.

QUESITOS DO JUÍZO – FL. 76

1. A existência de incapacidade física ou mental da parte autora?

Resposta:
Física
.

2. Em caso de ser positive a resposta anterior, esta incapacidade impede a parte autora de possuir uma vida independente.

Resposta:
Prejudicado
.

3. Esta incapacidade impede a autora de trabalhar?

Resposta:
Incapacitado para atividades que necessitem da mão direita
.

4. A incapacidade é permanente ou temporária?

Resposta:
Permanente
.

5. A requerente necessita do auxílio de terceiros para desenvolver suas atividades rotineiras.

Resposta:
Prejudicado.

Verifica-se que o
expert
foi conclusivo no sentido de que o autor está incapacitado parcial e permanente para atividade desempenhada com a mão direita (operador de serra), pois o acidente de trabalho resultou em
sequela de amputação parcial do indicador direito e total do polegar direito
.

Esses apontamentos configuram a hipótese do benefício do auxílio-acidente, previsto no artigo 86 da lei em comento, citado acima, pois é possível aferir que existe a lesão, encontra-se estabilizada, houve redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido pelo apelado, decorrente da lesão, bem como há o nexo de causalidade entre a patologia registrada e o trabalho exercido pelo segurado.

Assim,
presentes os requisitos exigidos em lei, a concessão do auxílio-acidente é medida que se impõe, assiste razão o apelante na concessão desse benefício ao apelado, merecendo reparo a sentença neste aspecto.

Para corroborar com esse entendimento, cito algumas jurisprudências desta Corte:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO – REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA - COMPROVAÇÃO – ARTIGO 86, CAPUT, DA LEI No 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991 - REQUISITOS PREENCHIDOS - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO - DIA SEGUINTE AO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO DO RESP 1495146/MG - TEMA 905 DO STJ - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O auxílio-acidente trata-se de indenização ao segurado que, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, apresente sequela definitiva que culmine em redução da capacidade para o trabalho que exercia habitualmente.

O termo inicial da concessão do benefício previdenciário de auxílio-acidente é a prévia postulação administrativa ou o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença. Quanto aos juros de mora e correção monetária estes devem incidir nos termos do Tema 905 do STJ.
(N.U 1002580-04.2017.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2021, Publicado no DJE 14/12/2021)

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL — DIREITO PREVIDENCIÁRIO — AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE — BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DEVIDO — REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL COMPROVADA — LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO — ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA — INCIDÊNCIA DOS PARÂMETROS DO 905 DO STJ E 819 DO STF —RECURSO NÃO PROVIDO.

Considerando que o laudo pericial concluiu pela redução parcial da capacidade laborativa decorrente de acidente, imperiosa a concessão do benefício do auxílio-acidente, nos termos do artigo 86 da Lei no 8.213/91.
(N.U 1006645-42.2017.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/12/2021, Publicado no DJE 13/12/2021)

Quanto à alegação de doença preexistente, não merece ser conhecida.

Isso porque esse aspecto só foi apresentado nas razões recursais e por consequência, não pode ser apreciada por esta Corte de Justiça, caracterizando inovação recursal, violando o disposto no art. 1.013 do CPC.

Nesse sentido,
in verbis
:

EMENTA: PROCESSO CÍVIL – REMESSA NECESSÁRIA – NÃO CONHECIDA – SENTENÇA ILÍQUIDA – ELEMENTOS NOS AUTOS CAPAZES DE COMPROVAR O PROVEITO ECONÔMICO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – CONDENAÇÃO INCAPAZ DE ATINGIR O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, § 3o, I, DO CPC – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA COM CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – MATÉRIAS NÃO IMPUGNADAS EM SEDE DE CONTESTAÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO DE PARTE DO RECURSO – LAUDO PERICIAL ATESTA INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE DO AUTOR – ANÁLISE DOS ASPECTOS PESSOAIS DO SEGURADO – STJ –– PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE -– RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

Excepcionalmente, não é caso de se conhecer da remessa necessária, ainda que o benefício fosse pago no valor do teto do I.N.S.S., o proveito econômico obtido não ultrapassaria os 1.000 salários mínimos previstos no artigo 496, § 3o, I, do C.P.C., ficando, assim, dispensada a remessa necessária.

Esta Corte de Justiça não pode conhecer de matérias não aventadas e apreciadas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância, pois, é vedado pelo nosso ordenamento jurídico.

No mais, a jurisprudência humanista do Superior Tribunal de Justiça tem acentuado que a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no artigo 42 da Lei n. 8.213/1991, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado.

E, entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão na sentença recorrida, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito). (N.U 0004929-72.2010.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 26/02/2022)

Com essas considerações,
NÃO CONHEÇO ESSA PARTE

do recurso.

Em relação ao pedido subsidiário para que sejam compensados os valores recebidos a maior, bem como cobrança administrativa do que sobejar em favor do INSS, em razão da tutela antecipatória obtida na concessão de auxílio-doença indevido como mencionado anteriormente, assiste razão, devendo ser descontados os valores pagos administrativamente, na fase de liquidação.

No que diz respeito ao início do benefício ser a partir da entrega do laudo pericial, não assiste razão ao apelante.

Isso porque, de acordo com o § 2o do art. 86 da Lei n. 8.213/91,
in verbis
:

O
auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça nos acórdãos proferidos no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.729.555/SP e 1.786.736/SP, publicados em 1o/07/2021, ambos de Relatoria da Ministra Assusete Magalhães, nos quais restou firmada a seguinte tese (Tema 862):

O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2o, da Lei 8.213 /91, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ.

No que tange à aplicação do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n.11.960/2009, na incidência de correção monetária, sem razão o apelante, uma vez que o Supremo Tribunal Federal fixou as seguintes teses, no Tema 810,
in verbis
:

“
1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina
.”(STF. Plenário. RE 870947/SE, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 20/9/2017 (repercussão geral) (Info 878).

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.495.146 – MG (sob o regime de Recursos Especiais Repetitivos Tema 905), definiu os critérios de incidência da correção monetária e dos juros de mora nos seguintes termos:

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. • TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1.
Correção monetária
: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2.
Juros de mora
: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

3.1.1
Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E
.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2
Condenações judiciais de natureza previdenciária
.
As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91
. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

• SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) – nem para atualização monetária nem para compensação da mora –, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido.

6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ.
(
STJ,
RECURSO ESPECIAL No 1.495.146 – MG, Primeira Seção, Relator: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, data do julgamento: 22/2/2018, DJe: 02/03/2018)

Desse modo, não prospera o pedido do INSS para que seja aplicação do art. 1o- F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, na correção monetária como citado, já declarado inconstitucional pelo STF.

No entanto, a sentença deve ser reformada nesse aspecto, uma vez que STJ já firmou o entendimento que os juros e mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, e a mesma foi proferida antes dos julgamentos das Cortes Superiores citados acima, que devem estar em consonância com o Tema 810 do STF e o Tema 905 do STJ e alinhada com a jurisprudência deste Tribunal,
in verbis
;

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ C/C LIMINAR DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA IMPLANTAÇÃO DE AUXÍLIO DOENÇA – SENTENÇA PROCEDENTE – BENEFÍCIO CONCEDIDO – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – REJEITADA - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 810 DO STF E 905 STJ- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1. Não há que se falar em prescrição, quando a sentença de primeiro grau já fixou juros e correção monetária afastando as parcelas em atraso alcançadas pela prescrição. 2. Quanto aos juros de mora e a correção monetária, estes devem incidir nos termos dos Temas810 do STF e 905 do STJ. 3. Recurso parcialmente provido, sentença parcialmente retificada.
(N.U 0009451-24.2015.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/05/2022, Publicado no DJE 19/05/2022)

Ante o exposto,
CONHEÇO
,
PARCIALMENTE
, o recurso e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença no sentido de conceder o benefício de auxílio-acidente ao apelado, nos termos do artigo 86 da Lei n. 8.213/91, com o termo inicial da concessão desse benefício o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, como estabelece o § 2o do referido artigo da lei em comento e o Tema 862 do STJ.

Ainda, a sentença deve ser reformada para que os juros de mora e correção monetária deverão estar de acordo com o Tema 905 do STJ e 810 do STF.

É como voto.

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022